Tribunal: TJSP
Processo: 0227683-44.2008.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Elementos que autorizam seu deferimento excepcional e apenas para propiciar conhecimento e exame do apelo, sem extensão para outros atos processuais – Exegese do disposto no art. 98, § 5o, CPC.

COBRANÇA – Contratos a termo de moeda sem entrega física – Não incidência de regras do Código do Consumidor – Alegação de nulidade das avenças a pretexto de simulação e/ou venda

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Elementos que autorizam seu deferimento excepcional e apenas para propiciar conhecimento e exame do apelo, sem extensão para outros atos processuais – Exegese do disposto no art. 98, § 5o, CPC.

COBRANÇA – Contratos a termo de moeda sem entrega física – Não incidência de regras do Código do Consumidor – Alegação de nulidade das avenças a pretexto de simulação e/ou venda casada não demonstrada – Excesso de execução diminuto e já decotada pelo juízo a quo – Decaimento mínimo da autora – Sucumbência exclusiva e a cargo da ré – Sentença mantida – Recurso desprovido.